Tribunal: TJSP
Processo: 2068159-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Novo pedido de revogação do direito real de habitação concedido à viúva do de cujus – Decisão que indeferiu a medida – Insurgência dos herdeiros – Alegação de que haveria fatos e fundamentos jurídicos novos a embasar novo pedido de revogação do direito, a saber, o fato de a viúva não estar frequentando a propriedade para a qual lhe foi reconhecido o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Novo pedido de revogação do direito real de habitação concedido à viúva do de cujus – Decisão que indeferiu a medida – Insurgência dos herdeiros – Alegação de que haveria fatos e fundamentos jurídicos novos a embasar novo pedido de revogação do direito, a saber, o fato de a viúva não estar frequentando a propriedade para a qual lhe foi reconhecido o direito real de habitação – Descabimento – Resposta da agravada/viúva que demonstrou que o motivo é, ainda, o mesmo: a manifesta beligerância havida entre as partes, e uma possível tentativa de obstruir a utilização do bem pelos herdeiros – Litigância de má-fé, ademais, que efetivamente não restou configurada – Juízo que, em sua decisão, já determinou o fim das trocas de ofensas e linguajar agressivo entre as partes, sob as penas da lei, entendendo expressamente, todavia, que não houve litigância de má-fé da viúva, já que o tom condenado pela decisão advém de ambas as partes – Ratificação dos fundamentos da decisão – AGRAVO DESPROVIDO.